Tribunal: TJMT
Processo: 1025116-89.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025116-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM PIO DE SIQUEIRA - CPF: 182.043.761-20 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À REFINANCIAMENTO
– ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor referente a suposto refinanciamento, de rigor a declaração de ilegitimidade das cobranças e da devolução dos valores indevidamente descontados.

Todavia,
não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025116-89.2017.8.11.0041

APELANTE:
JOAQUIM PIO DE SIQUEIRA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAQUIM PIO DE SIQUEIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.

Yale Sabo Mendes,
lançada nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação de Danos Morais n. 1025116-89.2017.8.11.004
, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que em de abril de 2013, adquiriu um empréstimo junto ao Banco BMG (ora apelada) em 84 prestações fixas de R$377,55 (trezentos e Setenta e Sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme comprovado na ficha financeira do promovente e que referente a esse contrato o apelante jamais negou que solicitou ou recebeu o valor, tanto é verdade que o próprio banco apelado apresentou o contrato e TED na conta em nome do apelante.

Entretanto, afirma que não realizou qualquer renegociação a ensejar os descontos efetuados de outubro de 2015 a dezembro de 2016 em 15 prestações fixas de R$261,45 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Ressalta que “
entre OUTUBRO DE 2015 até DEZEMBRO DE 2016 foram 15 descontos no holerite do apelante no valor de R$ 261,45 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), totalizando R$ 3.921,75 (três mil novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos)”
(sic).

Salienta que “o fato incontroverso na presente lide é que o apelante fez um empréstimo em abril de 2013 em 84 prestações fixas de R$ 377,55 (Trezentos e Setenta e Sete reais e cinquenta e cinco centavos), onde já foi devidamente quitado. Entretanto o fato controverso está na comprovação documental, por parte do apelado, que autorizam os 15 descontos nos holerites do apelante, entre OUTUBRO DE 2015 até DEZEMBRO DE 2016, no valor de R$ 261,45 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), totalizando R$ 3.921,75 (três mil novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes, para condenar a requerida ao pagamento em dobro do valor de R$3.921,75 (três mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), referente a 15 descontos nos holerites do apelante, entre OUTUBRO DE 2015 até DEZEMBRO DE 2016, no valor de R$261,45 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) cada desconto, bem como condená-la ao pagamento da verba indenizatória a título de danos morais e material no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) (Id. 123216984).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 123216995).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 123467954).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
JOAQUIM PIO DE SIQUEIRA
ajuizou a presente
a
ação de repetição de indébito c/c reparação de danos morais

em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em suma, que ao tentar refinanciar uma dívida antiga procurou o banco demandado, tendo sido surpreendido com a informação de ausência de margem em razão de um refinanciamento de dívida realizado em setembro/2015.

Assevera que jamais realizou a contratação do referido refinanciamento de dívida que foi feito em 81 vezes no valor de R$261,45 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), ao qual fora descontado dos seus proventos em holerite de outubro de 2015 a dezembro de 2016.

Relata, por outro lado, que em abril/2013, adquiriu um empréstimo junto ao Banco BMG no valor de R$7.451,93 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), parcelados em 84 prestações fixas mensais e sucessivas de R$377,55 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com início dos descontos nos proventos em 25/05/2013, ao qual restaram devidamente adimplidas 27 parcelas (Id. 9443933) até 25/08/2015, sendo posteriormente interrompidos os descontos, tendo continuidade em janeiro/2017 até maio/2017 (Id. 9443950), sem qualquer explicação ao autor.

Diante disso, pretendeu a condenação da instituição requerida ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente de sua folha de pagamento referente ao refinanciamento não contratado, e por fim, sua condenação ao pagamento de danos morais.

Entretanto, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo juiz condutor do feito que considerou a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão de contrato devidamente assinado entre as partes, bem como em virtude de o crédito oriundo da renegociação ter sido disponibilizado na conta bancária do autor, mediante TED.

Irresignado, o apelante defende que a
cobrança é indevida, sob o argumento de que não há provas de efetiva contratação referente à refinanciamento. Em razão disso, postulou pela procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Ao compulsar os autos entendo que parcial razão assiste ao recorrente.

Da detida análise do conjunto probatório, é fato incontroverso que houve a
contratação/renegociação de empréstimo consignado pela parte autora referente a Cédula de Crédito Bancário acostada no Id. 123216980, emitida em 18/04/2013, no valor principal de R$14.902,17 (quatorze mil, novecentos e dois reais e dezessete centavos), a ser adimplida em 84 parcelas mensais de R$377,55 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo um total de R$31.714,20 (trinta e um mil, setecentos e quatorze reais e vinte centavos), com início dos descontos em 20/06/2013 e término em 20/05/2020, com valor líquido liberado na ordem de R$7.443,54 (sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), regularmente disponibilizado na conta corrente do autor (Id. 123216485).

Aludido contrato, que o autor não se opõe, teve as parcelas regularmente descontadas de sua folha de pagamento, o qual alega já estar, inclusive, quitado.

O fato controvertido nos atos refere-se aos
quinze

descontos efetuados no holerite do apelante, entre outubro 2015 até dezembro de 2016, no valor de R$261,45
(duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente a suposto refinanciamento que o autor aduz jamais ter contratado.

Conforme se infere dos autos, fora juntado no Id. 123208929, um demonstrativo de evolução da dívida, donde se evidencia a realização do refinanciamento com 81 parcelas, inclusive, em sua maioria com pagamento em aberto a serem adimplidas pelo recorrente.

Isso resulta dizer que o autor comprovou os descontos em sua folha de pagamento no período de outubro de 2015 a dezembro de 2016 no valor de R$261,45 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), ao passo que o banco promovido não demonstrou por qualquer meio a legitimidade da contratação e do débito questionado relacionado ao aludido refinanciamento, na forma do art. 373, II, CPC.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada não agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no dever de restituir ao autor o valor indevidamente descontado.

Por outro lado, não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar
na forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, o que não restou evidenciada no caso.

E
m relação aos
danos morais,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSOCIAÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enri

quecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no §3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.”
(N.U 1000854-60.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Por fim, considerando que o autor, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar inexistente os débitos discutidos nos autos oriundos de suposto refinanciamento com parcelas no importe de R$261,45 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), bem como determinar a restituição na forma simples dos valores descontados dos proventos do autor de outubro de 2015 a dezembro de 2016 no importe total de R$3.921,75 (três mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), a ser
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
e redistribuindo o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022